Tribunal: TJPA
Processo: 0005012-43.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005012-43.2019.8.14.0008

APELANTE: JOAO DOS SANTOS ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação Criminal. Lesão corporal no contexto de violência doméstica. Art. 129, §9º, do CPB c/c art. 7º, inciso I, da Lei Maria da Penha. Pedido de absolvição por insuficiência de provas e desclassificação para vias de fato. Improcedência.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática de lesão corporal no âmbito doméstico, com base no art. 129, §9º, do CPB e art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006.

II. Questão em discussão

2. A defesa requer a absolvição pela ausência de provas da materialidade e autoria, alegando que não foi realizado laudo pericial definitivo. Alternativamente, postula a desclassificação do delito para a contravenção penal de vias de fato.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas pelos depoimentos firmes da vítima, corroborados pelo boletim médico e o boletim de ocorrência.

4. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica tem especial relevância, principalmente quando corroborada por outros meios de prova.

5. Não se vislumbra insuficiência de provas ou dúvida quanto à responsabilidade do réu.

6. Pedido de desclassificação para vias de fato igualmente improcedente, considerando a gravidade das lesões infligidas à vítima.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Manutenção da condenação.

Tese de julgamento
: "Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação."

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 129, §9º; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, Apelação Criminal nº 70083813527, Primeira Câmara Criminal, Rel. Manuel José Martinez Lucas, julgado em 13/08/2020.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de outubro e finalizada aos cinco dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 29 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

João dos Santos Araújo
(nascido em
20/10/1988
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
10/04/2023
, doc. ID 19129944, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA,
Dr. Álvaro José da Silva Sousa
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CPB (
lesão corporal – violência doméstica
) c/c o art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 19129851) que, no dia
10/06/2019
, por volta de 13h30min., no
Ramal do Guajarauna
, Vila Novo Brasil, no município de Barcarena/PA,
o denunciado João dos Santos Araújo causou lesões corporais e ameaçou sua ex-companheira C. E. DE J. A.
, de causar-lhe mal injusto e grave. O denunciado convive maritalmente com a vítima por 04 (quatro) anos, ocorre que, no dia mencionado, a vítima foi até o posto de saúde e, ao retornar à sua residência, já encontrou o denunciado com raiva, devido à demora dela, ensejo em que
ele começou a ofendê-la com palavras pejorativas e ofensivas
, quais sejam:
“tu estava bem limpando o pau de macho pra lá, sua vagabunda, puta!”
.

A vítima, ao ser ofendida, disse que se ele (denunciado) não quisesse mais ficar com ela, poderia ir embora, circunstância que
o acusado passou a agredi-la com socos pelo corpo e chutes nas costelas
, causando-lhes lesões em seu braço. Não bastasse isso,
o denunciado pegou uma espingarda que tem em casa e passou a ameaçar atirar na vítima
, ocasião em que ela correu para fora e ele para os fundos da residência. A filha do casal correu para pedir ajuda da genitora do acusado,
Sra. Olívia dos Santos Lopes
.

Em seguida, a vítima compareceu à delegacia especializada ao atendimento à mulher (DEAM), onde ali relatou os fatos e pediu providências.

Em
razões recursais
(doc. ID 19129948), a defesa requer a
absolvição
do apelante pela
insuficiência de provas
, em face da
ausência de comprovação da materialidade delitiva pela ausência de laudo pericial definitivo a atestar a potencialidade da agressão física e psicológica da suposta vítima
. Eventualmente, a defesa requer a
desclassificação para a contravenção penal de vias de fato
, ante a ausência de materialidade.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 19129957), o representante do Órgão Ministerial manifesta-se pelo
improvimento
do apelo, a fim de que seja conservada a decisão condenatória integralmente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos (parecer, doc. ID 19990428).

É o relatório. Sem revisão.

OBS
: Intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da almejada absolvição do apelante pela insuficiência de provas. Desclassificação para vias de fato.

Com base nas razões recursais, o réu alega que,
a sentença apelada deve ser reformada
, vez que
a acusação não teria conseguido provar a ocorrência da prática da conduta delituosa pelo réu por insuficiência de provas
, em face da
ausência de materialidade delitiva e inexistência de laudo pericial a atestar a potencialidade da agressão física e psicológica da vítima
.

No entanto, analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que a tese trazida pelo apelante não merece prosperar, posto que dissociada do que foi apurado na instrução processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada.

A
materialidade do crime de lesão corporal
(art. 129, §9º, do CPB) é inquestionável e encontra-se demonstrada pelo
Inquérito Policial por Portaria
(doc. ID 19129852, doc. ID 19129856, doc. ID 19129858 e doc. ID 19129859), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 19129853) e pelo
boletim médico
(doc. ID 19129857), bem como pela
prova oral produzida
no decorrer da instrução criminal. Isso se pode dizer da
autoria delitiva
, pois as
provas testemunhais
que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

Apesar da
ausência de laudo pericial
realizado na vítima C. E. DE J. A., a autoria delitiva resta evidenciada nos autos, através dos
depoimentos firmes e coerentes prestados pela vítima na fase policial e na fase judicial
, esclarecendo a dinâmica dos fatos com segurança.

A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal se encontram cabalmente comprovadas nos autos por
meio das provas colhidas durante a instrução processual
e diante dos
elementos de informações colhidos no curso da investigação policial
.

Na
polícia
, a ofendida
C. E. DE J. A.
narrou (doc. ID 19129852): “Que convive por aproximadamente 04 anos, com o nacional João dos Santos Araújo, com quem tem duas filhas C. A. A. (03 anos) e C. V. A. A. (09 meses); Que a declarante informa que, na data de 10/06/2019, por volta das 13:30, estava no posto de saúde, e quando chegou em sua residência, João já estava com raiva, devido a declarante ter demorado no posto e falou para a declarante as textuais: “TU ESTAVA BEM LIMPANDO O PAU DE MACHO PRA LÁ, SUA VAGABUNDA, PUTA”, e que a declarante disse para João se tu não quer mais ficar comigo vai embora, e que João passou a agredir a declarante com socos pelo corpo e chutes na costela, e que a declarante ficou com lesões no braço, e que João pegou uma espingarda que tem na sua casa, e ameaçou atirar na declarante, que saiu correndo para fora da residência, e sua filha C. A. saiu correndo para chamar a genitora de João, e que o mesmo saiu correndo para os fundos da casa; Que a declarante informa que durante conviver com João já foi agredida e ameaçada com arma na cabeça e faca por João, e que a declarante já formalizou denúncia contra João, que João sempre foi muito agressivo, e que a genitora e familiares de João já presenciaram as agressões e ameaças; Que a declarante informa que vez ou outra João aparece com armas na residência; Que a declarante solicita as medidas protetivas de urgência, pois tem receio de que João lhe faça algo, devido o mesmo ameaçar a declarante caso a mesma o denunciasse”.

A vítima
C. E. DE J. A.
relata em
juízo
(doc. ID 19129937): “que pela manhã saiu de casa para levar a filha até a Ubs, e quando retornou o acusado estaria aborrecido, pois estaria com fome e desconfiando de seu paradeiro, falando que ela não estaria na Ubs, sim em Barcarena. As acusações persistiram, juntamente com humilhações deu-se início as agressões por parte de seu ex companheiro, com um soco e um chute. A vítima narra que se defendeu e correu para casa de sua mãe”.

O acusado
João dos Santos Araujo
alega em
juízo
(doc. ID 19129937): “que os fatos não são verdadeiros, que nesse dia saiu cedo para trabalhar, antes de sair deu dinheiro para sua companheira levar a “menina” no posto, pois fica a cerca de 1km de sua residência. Alega que a companheira vivia na casa de sua mãe, no dia em questão, quando chegou do trabalho na roça por volta de 10h30, sua companheira ainda não havia retornado. Precisou fazer sua refeição e se encontrava muito estressado, pois a companheira só retornou as 14h00 e estaria mentindo sobre onde teria ido. Houve discussão, ofensas e sua companheira “partiu” para lhe agredir, alega que não iria mentir e que deferiu um tapa em sua costa para defender-se das agressões. Informa que as discussões eram constantes ao longo do relacionamento, pois a companheira ficava na casa da sua mãe constantemente e isso o incomodava”.

Pelos depoimentos transcritos alhures, o réu não negou os fatos, apenas tentou criar uma situação de legítima defesa, assim, denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela
violência física
efetivada contra a vítima, diante dos
relatos seguros e constantes da ofendida na polícia e em juízo
, além disso, tais fatos foram corroborados por
outros meios de prova
acostados aos autos.

Como cediço, em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros,
a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO-CRIME.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
A ofendida apresentou versão segura e coesa acerca dos fatos. Ademais, a agressão restou comprovada pelo auto de exame de corpo de delito.
Outrossim, nos crimes de violência doméstica, sabidamente, a palavra da vítima configura meio de prova extremamente relevante para formar a convicção do julgador, uma vez que tais delitos geralmente são cometidos sem a presença de testemunhas, ou seja, na clandestinidade, prevalecendo-se o agressor da condição de vulnerabilidade da vítima.
Nessa senda, a manutenção do juízo condenatório é medida que se impõe. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP.
BIS IN IDEM
. AGRAVANTE AFASTADA. PENA REDUZIDA. O delito capitulado no art. 129, §9º, do Código Penal já abarca, na descrição do tipo penal, a circunstância de cometimento do crime na esfera da violência doméstica e familiar. De modo que a aplicação da agravante do art. 61, II, alínea “f” do CP configura bis in idem, razão pela qual deve ser afastada a sua incidência. VETORES DO ART. 59 DO CP NEUTROS. SURSIS ESPECIAL CONCEDIDO DE OFÍCIO. Apelo parcialmente provido.
Sursis
especial concedido, de ofício. (Apelação Criminal, Nº 70083813527, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em: 13-08-2020).

In casu
, não há o que se falar em absolvição por insuficiência de provas de autoria, vez que através da conduta narrada pela vítima, restou claro que o réu, incutido de
animus laedendi
, teve o dolo, a intenção de lesionar a mesma, restando suficientemente comprovada à autoria do crime imputada ao réu, através do
depoimento da vítima
e do
boletim médico
, atestando que, de fato,
a vítima sofreu agressões físicas
.

No que concerne ao
pedido de desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato
, pois o conjunto probatório demonstra que
apenas o réu ofendeu a integridade física da vítima, não havendo provas nos autos que indiquem que o apelante sofreu qualquer tipo de lesão
.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em
fartos elementos de prova
aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas
constantes do caderno processual, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do acusado.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/11/2024